Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708447-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA ALVES BARBOSA BASTOS, CARLITO RIBEIRO BASTOS AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A., DEJAIR JOSE BORGES, CAMILA LANDEIRO BORGES, CAROLINA LANDEIRO BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DALVA ALVES BARBOSA BASTOS E OUTROS contra a decisão de ID 114931537, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros dos sócios da pessoa jurídica em recuperação judicial. Afirmam, em suma, que a possibilidade de constrição dos bens dos sócios já foi decidida na origem; que já foram praticados atos de constrição anteriormente; que os sucessivos requerimentos de suspensão do processo, formulados pelos agravados, resultaram na aplicação de multa por litigância de má-fé. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, para deferir a penhora de ativos financeiros dos agravados pessoas físicas, bem como de bens nas respectivas residências, o que pretendem ver confirmado no mérito. Em acréscimo, pleiteiam a intimação da agravada Camila Landeiro para que indique a localização do veículo penhorado. Como pedido subsidiário, requerem a cassação da decisão agravada, com a determinação de nova análise da petição que ensejou a decisão agravada. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, o juízo singular proferiu diversas decisões, rechaçando a necessidade de suspensão do curso do processo em relação aos sócios da pessoa jurídica em recuperação judicial. A decisão de ID 33650708 - p. 3, que aplicou multa por litigância de má-fé aos agravados, sintetizou a sucessão de pedidos de suspensão formulados e indeferidos no primeiro grau de jurisdição: Por meio da decisão de ID 37359676, proferida em 28/4/2017, houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa INCORPORADORA BORGES LANDEIRO. Por conseguinte, foram incluídos no polo passivo os sócios CAROLINA LANDEIRO BORGES, CAMILA LANDEIRO BORGES e DEJAIR JOSÉ BORGES. Adiante, por meio da decisão de ID 37359803, proferida em 19/3/2018, houve a apreciação da recuperação judicial da executada, bem como da possibilidade de prosseguimento do feito, independente desse fato, em relação apenas aos sócios supramencionados. Após, as decisões de IDs no 37359836, de 16/4/2018; no 37359872, de 30/10/2018 e no 37359949, de 27/5/2019 esclareceram à executada a mesma circunstância, qual seja, que considerando o deferimento da recuperação judicial das pessoas jurídicas executadas, O FEITO PROSSEGUIRIA APENAS EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. Relevante destacar que a decisão de ID no 37359949 advertiu os executados de que a reiteração de petições com idêntico conteúdo ensejaria aplicação de multa por litigância de má-fé. Em que pese a advertência, os executados reiteraram, na petição ora analisada (ID no 43461865), as mesmas questões já analisadas desde 16/4/2018. Assim, tendo em vista que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, nada a prover quanto ao pedido. Diante da recalcitrância dos executados, e com fundamento nos arts. 80, IV e VI c/c 81 do CPC, aplico aos executados MULTA por litigância de má-fé de 10% sobre o valor corrigido da causa. Ficam os exequentes intimados a acostarem planilha atualizada do débito, bem como a requererem o que entender de direito ou indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. I. Ou seja, o próprio juízo, no momento em que considerou preclusa a oportunidade para alegar a necessidade de suspensão do processo em relação aos sócios, determinou que os agravantes indicassem bens passíveis de penhora. Todavia, ao cumprir a decisão e indicar a existência de ativos financeiros, houve indeferimento do pedido, em aparente dissonância dos comandos judiciais anteriores. Em outras palavras, a reiterada deliberação no sentido de que a recuperação judicial não atinge a execução contra os sócios é incompatível com a derradeira decisão que indeferiu a realização de consulta de ativos financeiros. Ademais, o próprio juízo já havia determinado a penhora anterior de veículo automotor de um dos sócios, após a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, em análise prefacial, não é compatível com as decisões pretéritas (que admitiram o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos sócios) e com o instituto da preclusão a impossibilidade de realização de penhora de ativos financeiros dos sócios, sobretudo quando há outras medidas em curso de idêntica finalidade deferidas pelo próprio juízo. Imperioso ressaltar que a possibilidade de penhora de veículo de um dos sócios foi, inclusive, confirmada por esta e. Turma no julgamento colegiado do AGI n. 0723457-87.2019.8.07.0000. Em elucidativo precedente desta e. Turma, decidiu-se que “o credor pode habilitar seu crédito na recuperação judicial e prosseguir com o cumprimento de sentença em face do sócio com patrimônio não incluído na recuperação, após a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, satisfeito seu crédito em um processo deverá imediata e obrigatoriamente tomar as providências necessárias no outro processo, ou seja, promoverá a desabilitação na recuperação judicial ou desistirá da ação executiva.” (Acórdão 1293341, 00145065520138070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020). Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito dos agravantes. Por outro lado, a demora na realização da penhora tem aptidão para reduzir as possibilidades de localização de valores em conta, sem olvidar que a medida, por não representar efetiva expropriação, é perfeitamente reversível na hipótese de posterior deliberação do órgão colegiado no sentido da impossibilidade de realização da penhora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a realização de consulta de ativos financeiros em nome dos sócios, por meio do sistema SISBAJUD. Comunique-se ao juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora